Tribunal: TJMT
Processo: 1018736-28.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018736-28.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVALDO ANTONIO BEDENASKI - CPF: 815.845.719-34 (AGRAVANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO MONOCRÁTICO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO – AUMENTO DO CONSUMO APÓS REALIZAÇÃO DA PERÍCIA E TROCA DO MEDIDOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA OFICIAL REALIZADA POR ÓRGÃO IMPARCIAL – COBRANÇA LEGÍTIMA – REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR O DANO MORAL – INCABÍVEL REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES A ALTERAR O RESULTADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, mediante regularidade no procedimento adotado, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

Inexistindo ato ilícito e se tratando a cobrança de exercício regular do direito da concessionária de energia elétrica deve ser mantida a decisão monocrática proferida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1018736-28.2021.8.11.0003

AGRAVANTE:

EDVALDO ANTONIO BEDENASKI

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
EDVALDO ANTONIO BEDENASKI
contra
decisão monocrática desta Magistrada (Id
143100161)
, que deu provimento ao recurso de apelação aviado pela
ENERGISA S/A
, para, reformando a sentença singular, julgar improcedentes os pedidos da inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), suspensa a exigibilidade em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que em nenhum momento a agravada trouxe aos autos a notificação com data e local da aferição do medidor, bem como não foi oportunizado o direito do consumidor em requerer a perícia.

Discorre que
“
a apelante alega que a perícia técnica no aparelho foi realizada 29 dias após a notificação da apelada para o processo administrativo, no entanto, não consta nos autos documento que comprova que a apelada foi informada o dia da realização da avaliação técnica no medidor, muito menos, documento com a assinatura da apelada certificando o acompanhamento da mesma na perícia
”
(sic).

Aduz que
“levando como divisor a data da substituição do medidor ocorrida em 04/10/2019, verifica-se que os 12 (doze) meses anteriores a troca, ou seja, suposto período irregular de aferição resultam uma média de 286kWh”
(sic).

Advoga que
“no período de 12 (doze) meses subsequentes a troca do medidor a média totaliza 387kWh. Uma diferença de 101kWh na média, o que justifica-se pelo retorno do filho universitário para casa dos pais no período pandêmico, fato comprovado nos autos. Doutro norte as duas faturas de suposto consumo recuperado trazem a cobrança sobre 1.930 e 2.039kWh o que não se justifica em hipótese alguma e diferente do descrito quando da provimento da apelação não foi demonstrado o cálculo”
(sic).

Sob esses apontamentos, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, negando-se provimento ao apelo interposto pela parte agravada, mantendo-se irretocável a sentença de primeiro grau (Id 145065655).

A empresa agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do presente agravo (Id 148211150).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende a parte agravante a reforma da decisão monocrática desta Magistrada, a fim de restabelecer a decisão que julgou procedentes os pedidos da inicial.

Pois bem. No caso dos autos, tem-se que
o autor alega, em síntese, que possui contrato de prestação de serviços com a empresa requerida através da unidade consumidora nº. 6/1304412-8; que, a empresa ré imputa-lhe um débito referente a consumo recuperado no importe total de R$3.979,39 (três mil e novecentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos), representada pelas faturas com os seguintes valores: R$2.043,49 (dois mil e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) e R$1.935,90 (um mil e novecentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), ambas com vencimento para o dia 30 de março de 2020, débito esse que reputa ilegal, porquanto realizado à sua revelia.

Ocorre que a referida fatura, ao contrário do que tenta fazer crer o ora agravante, observou as providências necessárias para apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, conforme estabelece a Resolução da ANEEL de nº. 414/2010, conforme segue:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”
(destacamos)

Extrai-se dos autos que foi juntado TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção – nº. 730811
[id. 130328154 – pág. 01]
, que detectou procedimento irregular no medidor de energia elétrica do consumidor, ora agravante, consistente em “
medidor com furo na tampa e com elemento L3 inoperante
”, oportunidade em que o mesmo fora retirado para a realização de inspeção.

Neste passo, insta salientar que, muito embora consta que o TOI acostado aos autos foi devidamente assinado pela esposa do agravante, devidamente comprovada pela certidão de casamento [
id. 130326166 – pág.01
], a mesma também recebeu o comunicado de substituição do medidor
[id. 130328154 - pág. 3].

Foi confeccionado o laudo na presença do Técnico do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO no Estado, que concluiu pela
reprovação
do aparelho periciado
[id. 130328152 – pág. 01]
.

Todavia, a despeito da ausência de comprovação de notificação da parte consumidora, ressalto que a referida perícia técnica foi realizada por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Ora, como cediço, o INMETRO é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com a missão de prover a confiabilidade nas medições e nos produtos, através da metrologia e da avaliação da conformidade, e promover a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade no Brasil.

Regido pelas Leis nº. 5.966/73 e nº. 9.933/99, é um órgão isento e independente da concessionária, com credibilidade e idoneidade para elaborar laudo pericial, considerada sua atribuição para aferir medidores de energia, conforme regula a Portaria nº. 285 de 11/08/2008.

Portanto, a inspeção do INMETRO sobre a fabricação, instalação e utilização de medidores de energia elétrica ativa, inclusive os recondicionados, baseados no princípio de indução, monofásicos e polifásico, não se trata de prova unilateral a exigir contraditório administrativo. Por consequência lógica, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança da fatura questionada, não há se falar em dever de indenizar.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA
– COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida,
não havendo que se falar em perícia unilateral
.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, bem como havendo notificação de todo o processo administrativo, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC)
” (N.U 1029333-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023